Tribunal: STF
Processo: ARE 1552465
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição para o programa de integração social (PIS). Contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins). Regime não cumulativo. Creditamento. Impossibilidade. ICMS incidente sobre operação de aquisição. Medida Provisória nº 1.159, de 2023. Lei nº 14.592, de 2023. Ofensa constitucional reflexa e necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Provimento negado.



    I. Caso em exame



 1. Recurso extraordinário com agravo interposto por contribuinte contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se confirmou sentença denegatória da segurança em mandado impetrado para reconhecer o direito de incluir o ICMS incidente sobre operações de aquisição na base de cálculo dos créditos de PIS e Cofins. A recorrente sustentou violação a diversos dispositivos constitucionais, além da inconstitucionalidade formal da conversão da Medida Provisória nº 1.159, de 2023, na Lei nº 14.592, de 2023.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a vedação legal à apuração de créditos de PIS/Cofins sobre o valor do ICMS incidente nas aquisições, conforme alterações promovidas pela Lei nº 14.592, de 2023; e (ii) determinar se a inclusão desse dispositivo legal em medida provisória por emenda parlamentar configura “contrabando legislativo” e, portanto, inconstitucionalidade formal da lei de conversão.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 841.979/PE (Tema nº 756 do ementário da Repercussão Geral), reconhece a autonomia do legislador ordinário para disciplinar o regime de não cumulatividade do PIS e da Cofins, desde que respeitados os princípios constitucionais aplicáveis.



    4. A controvérsia quanto à possibilidade de creditamento de ICMS incidente na aquisição de bens e serviços é de natureza infraconstitucional, não se prestando ao controle por meio de recurso extraordinário.



    5. A alegada inconstitucionalidade formal por “contrabando legislativo”, na conversão da MP nº 1.147, de 2022, não pode ser examinada em sede de recurso extraordinário, pois requer análise do processo legislativo e do contexto normativo, o que demanda reexame de fatos e provas, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: "É infraconstitucional a controvérsia sobre a vedação de creditamento de PIS e Cofins quanto ao ICMS incidente nas operações de aquisição, conforme alterações promovidas pela Lei nº 14.592, de 2023. O legislador ordinário tem autonomia para disciplinar a sistemática da não cumulatividade do PIS e da Cofins, nos termos do art. 195, § 12, da Constituição."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 1º, "caput" e parágrafo único; 2º; 5º, "caput", incs. XXXVI e LIV; 62, § 1º, inc. III, e § 10; 150, inc. II; 170, inc. IV; 195, §§ 6º e 12; CPC, arts. 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º; Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, com redação da Lei nº 14.592, de 2023.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 841.979/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 28/11/2022 (Tema RG nº 756); RE nº 1.529.334-ED-segundos-AgR/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26/05/2025; ARE nº 1.529.328-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025; ARE nº 1.472.838-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 11/03/2024.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. VALORES REFERENTES AO ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.159/2023. LEI Nº 14.592/2023. TEMA 756 STF. 



    1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.979/PE (Tema nº 756 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança". Portanto, o regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional. 



    2. O contribuinte não tem direito à apuração de créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição, tendo em vista a expressa previsão do art. 3º, §2º, III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei 14.592/23, cuja legalidade e constitucionalidade é reconhecida dado o entendimento firmado pelo Tema 756/STF.” (e-doc. 103).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 126). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 1º, “caput” e parágrafo único, 2º, “caput”, 5º, “caput”, e incs. XXXVI e LIV, 150, inc. II, 170, inc. IV, 195, §§ 6º e 12 e 239, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que as alterações realizadas nas Leis federais nº 10.637, de 2002, e nº 10.883, de 2003, pela Medida Provisória nº 1.159, de 2023, e, posteriormente, pela Lei federal nº 14.592, de 2023, demandariam lei complementar. Afirma, também, a necessidade de se observar a anterioridade nonagesimal a partir da vigência dessa última lei.



    3.2. Pede o provimento do recurso extraordinário “para fins e reforma dos v. acórdãos recorridos e reconhecimento definitivo do Direito líquido e certo da Empresa em incluir o ICMS na base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS, sob pena de afronta expressa ao princípio democrático, devido processo legislativo e segurança jurídica, conforme artigos 1º, caput, parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput, XXXVI e LIV, e 195, §6º, da Constituição Federal de 1988, bem como aos artigos 5º, 7º, I e II, da Lei Complementar n.º 95/1988, não cumulatividade dessas Contribuições Sociais, isonomia tributária e livre concorrência, nos moldes dos artigos 150, II, 170, IV, 195, §12º, da Constituição Federal de 1988. Ao mesmo tempo, requer a Recorrente, com o devido respeito, seja reconhecido o Direito à compensação, reconstrução em conta gráfica, restituição administrativa dos créditos de PIS e COFINS pagos indevidamente em momento anterior ajuizamento desta demanda mandamental, bem como expedição de precatório, sem a necessidade de retificações de obrigações acessórias, consoante artigos 74 da Lei n.º 9.430/1996; 170 do Código Tributário Nacional (CTN); e, 102 da Instrução Normativa RFB n.º 2.055/2021” (e-doc. 137, p. 24-25).



    4. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 152). 



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 157).



    6. A agravante alega que “a Medida Provisória nº 1.147/2022 ofende os direitos fundamentais amparados pela Constituição Federal, dentre eles, a legalidade tributária e separação dos poderes, em que há limitação à arbitrariedade do poder político, pela submissão à legislação, bem como a proteção do processo legislativo. Nesse contexto, ressalta-se que a Medida Provisória, em sua ementa e no artigo 1º, trata de objeto distinto no que diz respeito à exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS. Em outras palavras, carece de qualquer afinidade, pertinência ou conexão com a lei convertida, caracterizando, assim, o inconstitucional "contrabando legislativo"” (e-doc. 169, p. 4).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “(...) O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 841.979, com repercussão geral reconhecida (Tema 756) - no qual se discutiu, à luz do art. 195, I, b, e § 12 (incluído pela Emenda Constitucional 42/2003), a validade de critérios de aplicação da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS previstos nos arts. 3º das Leis federais 10.637/2002 e 10.833/2003 e no art. 31, § 3º, da Lei federal 10.865/2004 -, proferiu a seguinte decisão:



    (...)



    Outrossim, no julgamento do RE 570.122, selecionado como representativo da controvérsia no Tema STF 34, foi fixada a seguinte tese:



    (...)



    Com efeito, o STF entendeu que não há inconstitucionalidade no fato de legislação infraconstitucional veicular restrições quanto às despesas que podem gerar o crédito não-cumulativo, na medida em que o art. 195, §12, da Constituição faz alusão à não-cumulatividade na forma da lei. 



    A tese reforça a orientação das Turmas Tributárias deste Tribunal, no sentido de que o regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional, podendo a lei ordinária estabelecer as despesas passíveis de dedução ou creditamento, bem como modificar o regime, introduzindo novas hipóteses ou revogando outras, pois não existe direito adquirido a determinado regime tributário (TRF4, Apelação Cível Nº 5008909- 31.2023.4.04.7100, 2ª Turma, juntado aos autos em 23/08/2023; TRF4, Apelação Cível Nº 5002756- 10.2022.4.04.7005, 1ª Turma, juntado aos autos em 25/08/2022). 



    Assim, dada a autonomia que o legislador possui para disciplinar a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, não há inconstitucionalidade alguma nos artigos 1º e 2º, da Medida Provisória nº 1.159/2023, e dos arts. 6º e 7º, da Lei nº 14.592/2023, os quais conferiram a nova redação ao art. 3º, §2º, III, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.



    (...)



    À propósito, não há que se falar em violação ao disposto no art. 62, §1º, inciso III, da Constituição, tendo em vista que, conforme dito acima, o regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional.



    Do mesmo modo, não há que se falar em violação ao disposto no art. 62, §10, da Constituição, tendo em vista que o Presidente da República editou uma única medida provisória que previa a exclusão do ICMS dos créditos de PIS/COFINS não cumulativos, que foi a de número 1.159/2023; a incorporação de seu teor, em um momento seguinte, na MP nº 1.147/2022, como exposto, deu-seu por iniciativa própria e mediante emenda parlamentar do Poder Legislativo, no legítimo exercício de sua função típica. 



    Ainda, relativamente ao exame da relevância e urgência para a adoção da Medida Provisória ((artigo 62, caput, da Constituição Federal), não cabe ao Poder Judiciário averiguar tais critérios, sob pena de violação dos poderes, estabelecida no artigo 2º da Constituição Federal, que estabelece: "São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário". 



    Quanto à alegação de que a própria PGFN, por meio do Parecer SEI nº 12.943/21/ME, ratificado posteriormente pelo Parecer SEI nº 14.483/2021/ME, teria reconhecido à impossibilidade de estender os efeitos da decisão proferida pelo STF no Tema nº 69 para excluir o ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, não prospera, uma vez que trata da interpretação da legislação vigente à época e referente ao Tema 69 do STF.



    No que toca às alegações de 1) afronta aos princípios democrático, devido processo legal (legislativo), segurança jurídica e da Lei Complementar n.º 95/1988; 2) ofensa ao princípio da não cumulatividade do PIS e da COFINS e 3) à afronta aos artigos 150, II, 170, IV, 195, §6º, da Carta Magna - isonomia tributária, livre concorrência, verifico que o Julgador de origem analisou com critério e acerto as questões suscitadas, examinando corretamente o conjunto probatório e aplicando os dispositivos legais pertinentes. Assim, para evitar desnecessária tautologia, transcrevo os fundamentos da sentença e adoto-os como razões de decidir, in verbis (evento 34, SENT1):



    (...)



    Por fim, relativamente à configuração da pertinência temática entre o dispositivo incluído no art. 3º, § 2º, III, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, pela Lei nº 14.592/2023, e o objeto originário da MP nº 1.147/2022, deve ser observado o entendimento do STF no sentido de que somente devem ser consideradas impertinentes, do ponto de vista temático, e qualificadas como "contrabando legislativo", emendas que versem assuntos totalmente alheios, estranhos, sem nenhuma conexão ou afinidade com o tema da medida provisória (ADI 5769, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 28/11/2022). 



    Dessa forma, considerando que a MP nº 1.147/2022, especialmente no art. 2º, tratou de tributação do PIS e da COFINS para determinadas atividades econômicas, não se pode dizer que a vedação da apuração de crédito de tais contribuições sociais, relativamente ao ICMS destacado na nota fiscal, introduzida nas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 pela Lei nº 14.592/23 - fruto da conversão da referida MP -, configura o alegado contrabando legislativo (cito precedentes: TRF4, Apelação Cível Nº 5057521-97.2023.4.04.7100, juntado aos autos em 01/03/2024; TRF4, Apelação Cível Nº 5008489- 05.2023.4.04.7107, juntado aos autos em 13/03/2024; TRF4, AC 5022258-04.2023.4.04.7003, juntado aos autos em 28/04/2024). 



    Resta, portanto, mantida a sentença.” (e-doc. 103, p. 2-4).



    8. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no ponto em que concluiu que o legislador ordinário tem autonomia para disciplinar a não cumulatividade, nos termos do art. 195, § 12, da Constituição da República, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e Cofins e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. 



    8.1. Nesse sentido é a ementa do RE nº 841.979/PE, Tema RG nº 756:



    “Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade. 1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II). (...) 6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04.”



    9. Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. 



    9.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste STF:



    “Direito tributário. Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e Cofins. Medida Provisória 1.159/2023. Lei 14.592/2023. Inconstitucionalidade formal. Impossibilidade de análise em Recurso Extraordinário. Exame de fatos e provas. Desprovimento do agravo. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que rejeitou os embargos declaratórios e manteve a negativa de provimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível analisar, no âmbito de recurso extraordinário, a alegação de inconstitucionalidade formal do processo legislativo de conversão da Medida Provisória 1.159/2023 na Lei 14.592/2023. III. Razões de decidir 3. Para verificar a ocorrência de ofensa ao procedimento preconizado pelo § 9º, do art. 62 da Carta Magna e consequente aprovação da MP nº 1.147/2022 fora das hipóteses excepcionais autorizadas em virtude da emergência de saúde pública de importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, seria necessário examinar o conjunto fático-probatório pertinente ao processo legislativo apontado, providência inviável em sede de apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 1.529.334-ED-segundos-AgR/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26/05/2025, p. 30/05/2025, grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Regime não cumulativo. Créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais de entrada. MP 1.159/2023. Lei 14.592/2023. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” 



    (ARE nº 1.529.328-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, p. 22/02/2025, p. 05/03/2025, grifos nossos).



    “Direito Tributário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. Apuração de Créditos de PIS e COFINS não cumulativos. Aproveitamento do ICMS-ST. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Hipótese que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.472.838-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, p. 11/03/2024, p. 1º/04/2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃOCUMULATIVO. CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO E AO IPI DITO RECUPERÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...]. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (RE nº 1.400.663-AgR/PR, Rel. da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, p. 09/05/2023, p. 16/05/2023).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator